Tribunal: TJSP
Processo: 1087537-45.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de compra e venda de colchão. Consumidor demandante que reclama a substituição do bem a pretexto do surgimento de vício no produto após cinco (5) meses de uso. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que pede a anulação da sentença pela privação da prova pericial, insistindo no mérito pela procedência da Ação. EXAME:

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de compra e venda de colchão. Consumidor demandante que reclama a substituição do bem a pretexto do surgimento de vício no produto após cinco (5) meses de uso. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que pede a anulação da sentença pela privação da prova pericial, insistindo no mérito pela procedência da Ação. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Juiz, principal destinatário da prova, que detém o livre convencimento. Aplicação do artigo 371 do Código de Processo Civil. Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Autor que, contudo, não se desincumbiu, ainda que minimamente, do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado na inicial. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ficha técnica assinada pelo autor, reveladora de que (i) o colchão é utilizado em cama com estrado de espaçamento superior a 3cm, (ii) o cliente foi orientado sobre as recomendações de utilização do produto e informado sobre os detalhes da garantia, (iii) o colchão não foi utilizado conforme previsto no certificado que acompanhou o produto e (iv) não houve autorização da troca do colchão. Caso que estava mesmo a exigir o decreto de improcedência da Ação. Verba honorária devida ao Patrono da Empresa ré que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*